Tribunal: STF
Processo: HC 202977
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição 62689/2021): 
    1. Trata-se de Agravo Regimental (eDOC.11) contra decisão monocrática (eDOC.10) em que neguei seguimento ao habeas corpus em razão da instrução deficitária do feito.
    Considerando que o impetrante no pedido de reconsideração instrui o feito com a documentação faltante (eDOC.13), reconsidero a decisão impugnada e passo à análise do habeas corpus.
    2. Como consignado no pedido de reconsideração o presente habeas corpus é impetrado contra decisão acórdão proferido no AgRg no HC 694.852/BA, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ATESTANDO A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - a Corte de origem, soberana na análise da prova dos autos, formou convicção de que há elementos probatórios que evidenciam que o paciente e o corréu estavam associados, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, com base no Relatório de Investigação Criminal, documento que o Juízo de primeiro grau não teve acesso quando a absolvição do corréu Francisco III - afastar a condenação demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelo eg. Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.05)
    Busca-se, em síntese, a absolvição da paciente quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, pois : a) “para a caracterização do crime de associação para o tráfico exige-se o concurso necessário de, ao menos, dois agentes e um elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável”; b) “está incontroverso no acórdão que o Paciente foi condenado pelo crime de associação, enquanto que o único corréu foi absolvido no processo desmembrado que tratava do mesmo crime”. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, do que se depreende do ato coator vergastado, o quadro probatório deficitário que motivou a absolvição do corréu, processado em autos apartados, não se repetiu na ação penal que resultou na condenação do ora paciente, instruída com Relatório de Investigação Criminal que teria evidenciado “que o paciente o corréu estavam associados de forma estável e permanente para o tráfico e permanente para o crime de tráfico de drogas” (eDOC.06). 
    Assim, devidamente justificado o desfecho diverso da ação penal dos corréus, processados pela prática do mesmo crime, não visualizo ilegalidade a ser reparada na estreita via. 
    Nesse sentido já decidiu esta Suprema Corte em caso análogo:
    “- HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PORQUE COMETIDO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS PESSOAS. ABSOLVIÇÃO DO CO-RÉU FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO QUE NÃO NEGA, NECESSARIAMENTE, A INEXISTÊNCIA DE CO-AUTORIA, MAS, APENAS AFIRMA A DEBILIDADE DO QUADRO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE QUE, AQUELE ACUSADO, TENHA SIDO O CO-AUTOR. INTELIGENCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES DO RECORRENTE QUE TERAO APRECIAÇÃO ADEQUADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. RHC IMPROVIDO.” (RHC 65934, Relator(a): DJACI FALCAO, Segunda Turma, julgado em 11/03/1988, DJ 08-04-1988 PP-07474 EMENT VOL-01496-02 PP-00378)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente